Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Traduz cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência, fundado na inexistência de provas, sem a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre eventual pretensão probatória acerca da matéria fática.